Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS DE LOCAÇÃO (ÁGUA, ENERGIA, IPTU). PAGAMENTO POSTERIOR. MÁ-FÉ NA COBRANÇA. AUSÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. MULTA COMPENSATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LOCATÁRIO. INCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. PERÍODO LIMITADO AO PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. ADIMPLEMENTO PARCIAL APÓS O INGRESSO DA DEMANDA. ATRIBUIÇÃO AO RÉU. ART. 85, §10o, CPC. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Reforma-se a sentença que condena o réu (locatário) ao pagamento de despesas acessórias da locação, ainda quando pagas após o aforamento da demanda, e, especialmente quando a parte autora reconhece tal adimplemento, inclusive em mais de uma manifestação no processo, o que também, por outro lado, afasta qualquer alegação de má-fé na cobrança e consequente condenação em dobro na forma do art. 940 do Código Civil.

2. O objetivo das multas, ou melhor, cláusulas penais, é assegurar que ao menos parte dos prejuízos sejam recompostos caso uma das partes torne-se inadimplente na execução da obrigação. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora (art. 409 do Código Civil).

3. O juiz pode reduzir o valor da cláusula penal compensatória, de forma equitativa, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observada a natureza e a finalidade do negócio, na forma do art. 413 do Código Civil.

4. A previsão acima justifica a redução da cláusula penal compensatória para fazer incidir de forma proporcional ao tempo restante de vigência do contrato de locação de imóvel, sobretudo se, como se dá no caso concreto, há previsão expressa nesse sentido no próprio contrato firmado entre as partes.

5. A satisfação da obrigação objeto da pretensão do autor da ação após a citação, de forma espontânea pelo réu, importa perda superveniente do objeto e, por consequente, do interesse de agir, a refletir, porém, na fixação da verba honorária que, nesse caso, observará o disposto no §10 do art. 85 do CPC.

6. Se a parte autora deduz três pedidos distintos na sua petição inicial e logra êxito em relação a dois, mas sucumbe apenas em parte em relação a apenas um deles, vislumbra-se, notadamente à vista do caso concreto, a ocorrência da sucumbência mínima, o que atrai a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.